Tribunal: CARF
Processo: 14751.002321/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.002321/2009-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.239 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JT DE LIMA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
ARCABOUÇO JURÍDICO DIFERENTE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência interpretativa, quando o acórdão paradigma apresenta arcabouço
jurídico diferente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.002321/2009-15
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 14751.002321/2009-15

Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
deste Conselho, quando, por unanimidade de votos, foi dado parcial provimento ao recurso
voluntário para afastar a inclusão da remessa em bonificação como receita tributável, em acórdão
assim ementado (acórdão no 1401-000.794):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2005
SIMPLES. BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. RECEITA
BRUTA.
Os tributos recolhidos mensalmente com base no Simples constituem o
resultado da aplicação de um determinado percentual sobre a receita bruta
auferida no mês, não sobre o apontado ganho resultante das operações
realizadas pelo optante do regime simplificado.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGIME DE APURAÇÃO ADOTADO PELA
PESSOA JURÍDICA AUTUADA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valores
dos tributos a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS EM MERCADORIAS.
As bonificações em mercadorias, quando caracterizadas como descontos
incondicionais, devem ser excluídas da base de tributação do Simples, por
representarem redução no custo individual das mercadorias recebidas, não
podendo ser consideradas como receitas passíveis de tributação.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Exige-se através de lançamento de ofício as diferenças apuradas, relativas a
recolhimentos a menor em face da identificação de base cálculo aplicável a
maior em relação àquela apurada pela contribuinte.
Lançamento mantido em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR provimento
parcial para afastar a inclusão da remessa em bonificação como receita tributável.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial de divergência, às. fls. 1202 e
ss, com fulcro no art.67 e 68, I , do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), Portaria 256/2009, alegando divergências com relação à classificação das
bonificações em mercadorias recebidas pelo contribuinte, se receita ou redução de custo.
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 14751.002321/2009-15

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 1086 e ss), o Recurso da PGFN foi
admitido, nos seguintes termos:

A recorrente alega que o entendimento firmado pelo colegiado a quo, ao classificar as
bonificações como redução de custo, está em desacordo com a decisão proferida no
acórdão paradigma.
O Acórdão no 203-12.371 foi assim ementado:
PIS/FATURAMENTO.
OUTRAS
RECEITAS.
BONIFICAÇÕES
RECEBIDAS EM MERCADORIA. LEI N° 9.718/98. TRIBUTAÇÃO. Nos
termos da Lei n°9.718/98, a receita bruta, base de cálculo da COFINS, inclui as
bonificações recebidas em mercadorias.
Recurso negado.

Apesar de a ementa do paradigma mencionar a COFINS, verifica-se, pela leitura dos
respectivos relatório e votos vencido/vencedor, que ele tratou efetivamente da base de
cálculo do PIS. Nada obstante, ambas essas contribuições possuem bases de cálculo
semelhantes à que se destina a apurar os gravames afetos ao regime de tributação
simplificada (SIMPLES) concernentes ao presente processo, quais sejam, a receita
bruta. Nesse sentido, o paradigma invocado e a decisão recorrida veiculam matérias
assemelhadas, malgrado suas interpretações terem sido divergentes, na medida em que
consideram que as bonificações recebidas em mercadoria devam ser contabilmente
classificadas, respectivamente, como receita ou redução de custo. Tais interpretações
foram concebidas independentemente de as correspondentes bases de cálculo serem
definidas por leis distintas. Destarte, considero pertinente a divergência suscitada.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade (artigos 67 e 68 dos RICARF/2009 e
2015) e demonstrada a divergência de entendimentos para a matéria exposta, propõe-se
DAR SEGUIMENTO ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL.
Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimada, às fls. 1214 (AR), a Contribuinte não apresentou as
devidas contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN.

Ressalte-se que o contribuinte também interpôs Recurso Especial, às fls. 1215 e
ss, porém ao mesmo não foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 1220 e ss.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 14751.002321/2009-15

Breve Síntese:
Trata-se de AIIM – IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e INSS, no regime simplificado
federal, ano-calendário de 2005, em razão de omissão de receitas não escrituradas, no valor das
notas fiscais de “remessa em bonificação” da fornecedora Souza Cruz S.A. para a contribuinte.
Segundo consta do Termo de Constatação, na parte que agora interessa informou
que essa bonificação, era equivalente ao valor, ou preço, de custo das mercadorias remetidas pela
fornecedora, a título de bonificação em mercadorias remetidas em função dos volumes
comercializados pela contribuinte, uma espécie de desconto em mercadorias, em vez de desconto
em dinheiro, sendo que tais mercadorias não escrituradas consideradas vendidas pelo preço de
custo, já que os preços eram tabelados.
A DRJ manteve o lançamento em sua totalidade.
Conhecimento
O ponto fulcral defendido pelo recorrente reside no ponto em que considera que
as bonificações recebidas pelo contribuinte deveriam ser tributadas no regime simplificado, já
que não se permite qualquer tipo de dedução.
Ressalte-se que no que tange ao conhecimento não há nenhuma ressalva por parte
do contribuinte.
Entretanto, analisando-se o acórdão paradigma, o Ac. 203-12.371 com a seguinte
ementa:
O Acórdão no 203-12.371 foi assim ementado:
PIS/FATURAMENTO.
OUTRAS
RECEITAS.
BONIFICAÇÕES
RECEBIDAS EM MERCADORIA. LEI N° 9.718/98. TRIBUTAÇÃO. Nos
termos da Lei n°9.718/98, a receita bruta, base de cálculo da COFINS, inclui as
bonificações recebidas em mercadorias.
Recurso negado.
Entendo que o recurso não pode ser conhecido, diante do paradigma tratar de uma
situação de PIS, inclusive ressaltado pelo despacho de admissibilidade, e portanto, ter o
arcabouço jurídico diferente, e que apesar do cerne ser o mesmo, a legislação de suporte é
totalmente diferente, já que o caso aqui tratado o regime é próprio, de tributação pelo SIMPLES.
Ou seja, diante de tal caso, não é possível saber o que a Turma que julgou o
paradigma diria caso a premissa da qual ele devesse partir fosse a de que no caso de tributação
pelo SIMPLES as bonificações seriam deduzidas ou não da base de cálculo.
Diante disso, contextos fáticos e jurídicos divergentes não é possível se analisar a
eventual divergência jurisprudencial e portanto, não há como conhecer do recurso, nos termos do
art. 67, do Anexo II do RICARF.
Dessa forma, não conheço do Recurso Especial da PGFN
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.239 - CSRF/1a Turma
Processo no 14751.002321/2009-15

Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital